Tribunal: TJDFT
Processo: 0708499-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO. IMÓVEL AVALIADO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de restituição, ao recorrente, de veículo penhorado, após ter sido oferecido à penhora pelo devedor bem imóvel de maior valor.

2. As medidas constritivas efetivadas em benefício do credor devem observar o preceito da menor onerosidade ao devedor, de acordo com a regra prevista no art. 805 do Código de Processo Civil, ao preceituar que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. 2.1. É atribuição do devedor indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos.

3. No caso em exame foi bem assinalado, pelo Juízo singular, ter sido determinado, pela sentença, que a devolução do veículo somente ocorreria após a satisfação da obrigação, o que ainda não ocorreu, uma vez que o bem imóvel indicado para a garantia do crédito em questão foi apenas objeto de avaliação. 3.1. Com efeito, o imóvel objeto de constrição pode eventualmente não alcançar o valor integral da dívida, sendo necessária também a manutenção da penhora do veículo, até o advento da satisfação da pretensão ao crédito.

4. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento de decisões judiciais, ou mesmo a criação de embaraços à efetivação da ordem respectiva, ou ainda, a promoção de inovação ilícita na situação juridica estabelecida entre as partes (art. 77, incisos IV e VI, do CPC). 4.1. Na situação ora examinada o recorrente apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial proferida, razão pela qual não está demonstrada a intenção de prejudicar o andamento do curso do processo.

5. Recurso conhecido e desprovido.